Tribunal: CARF
Processo: 13603.903635/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
EMBARGOSDEDECLARAÇÃO.OMISSÃO.
Existindo a suscitada omissão, pela correta interpretação do acórdão embargado, os embargos devem ser providos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.903635/2013-46
ACÓRDÃO
3301-015.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Existindo a suscitada omissão, pela correta interpretação do acórdão
embargado, os embargos devem ser providos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para suprir a omissão existente, sem efeitos infringentes.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Redator Ad Hoc
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Na condição de redator ad hoc, designado para formalizar o voto, passo a
transcrever o relatório elaborado na minuta do voto proferido pelo Conselheiro Bruno Minoru
Takii, na reunião assíncrona de 23 a 24/02/2026:
“Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte (Embargante),
contra o Acórdão de Recurso Voluntário no 3301-014.443, a fim de eliminar
omissões que teriam sido cometidas por esta 1a Turma de Julgamento.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903635/2013-46
2
Em despacho de admissibilidade de 13/08/2025, a Presidência desta C. Turma
Julgadora deu seguimento aos Embargos de Declaração para a apreciação da
matéria relativa à “Omissão/Contradição Quanto ao Pedido Subsidiário”.
E sendo os autos remetidos à minha relatoria, passo a apreciar o recurso.
É o relatório.”

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, Redator ad hoc.
Na condição de redator ad hoc, designado para formalizar o voto, passo a
transcrever o voto elaborado pelo Conselheiro Bruno Minoru Takii na reunião assíncrona de 23 a
24/02/2026, obtido do diretório corporativo do CARF:
“O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar
este feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a
qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF.
Na sequência, passo à apreciação da matéria de embargo admitida.
I – Omissão/contradição quanto ao pedido subsidiário
Assim dispôs o despacho de admissibilidade sobre o tópico:
Reproduz-se o argumento:
Fls. 354 e ss.:
II – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO: PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REALOCAÇÃO DE CRÉDITO
- RISCO DE GLOSA EM DUPLICIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO E AO CABIMENTO DA DISCUSSÃO
NO PRESENTE PAF
No Recurso Voluntário julgado por este eg. CARF, a ora Embargante demonstrou
que a glosa relativa à inconsistência do tipo “C” (nota fiscal emitida fora do
trimestre-calendário do crédito) decorreu de mero erro formal de alocação
temporal, o que atrairia a necessidade de superação dos equívocos formais por ela
cometidos, em observância ao princípio da verdade material.
Adicionalmente, ainda no que tange as Notas Fiscais nos 17971, 17977, 18028,
18043, 18045, 18318, 18319, 18320, 18321, 18322, 18323, 18324, 18363, 18364,
18365, 18366, 18367, 18368 e 18369, sustentou-se, de forma expressa, que caso
não fosse reconhecido o crédito no PER do 2o trimestre de 2013, fosse acolhido o
pedido subsidiário de alocação das notas fiscais ao PER/DCOMP do 1o trimestre de
2013 (PAF no 13603.903634/2013-00), haja vista a impossibilidade de recusa do
direito creditório em ambos os processos (no presente processo e no processo
referente ao crédito do 1o tri/13).
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903635/2013-46
3
A despeito da fundamentação da Embargante, o voto vencedor do Acórdão no
3301-014.443, ora embargado, restou omisso em relação a argumentação da
Embargante quanto (i) ao risco de supressão do direito material do contribuinte
nas duas vias possíveis (no presente processo e no processo referente ao crédito
do 1o tri/13); e (ii) à aplicação do princípio da verdade material como fundamento
para o reconhecimento do crédito mesmo diante de erro formal.
Verifica-se, neste ponto, omissão do r. acórdão, tendo em vista que, desde a
Manifestação de Inconformidade, a ora Embargante demonstrou que os créditos
relativos as notas fiscais controvertidas foram originalmente requeridos no PER do
2o trimestre de 2013, com base na data da efetiva exportação (conforme a
correspondente DE). Todavia, referidas notas fiscais possuem data de saída no 1o
trimestre de 2013, de modo que o correto seria sua alocação no PER referente a
esse período. Trata-se, portanto, de equívoco meramente formal de alocação, o
qual não retira o direito material ao crédito, tampouco descaracteriza a
pertinência da discussão no presente processo, sobretudo diante da ausência de
qualquer prejuízo ao Fisco e da boa-fé da contribuinte.
Veja-se, a propósito, que no bojo do processo relativo ao PER do 1o trimestre de
2013 (PAF no 13603.903634/2013-00), esta mesma Eg. Turma Ordinária, na
sessão de julgamento realizada em 18/05/2025, ao apreciar o Recurso Voluntário
interposto pela ora Embargante, apresentou voto no sentido de acolher os
fundamentos do acórdão da DRJ, entendendo que os créditos relativos às notas
fiscais discutidas naquele feito não poderiam ser reconhecidos naquele feito, uma
vez que, conforme reconhecido pela própria contribuinte em sua Manifestação de
Inconformidade, o direito creditório deveria ser analisado no PER referente ao 2o
trimestre de 2013 – precisamente o processo no 13603.903635/2013-46.
Assim, à luz da coerência e da segurança jurídica, caso se entenda pela
impossibilidade de se conceder o crédito no presente processo, o mesmo raciocínio
adotado por esta Turma quando da análise do PAF no 13603.903634/2013-00
deve ser aplicado ao presente caso, reconhecendo-se que os créditos em questão
devem ser alocados no processo relativo ao 1o trimestre de 2013 (PAF no
13603.903634/2013-00), período ao qual, conforme apontado, efetivamente
pertencem com base na data da efetiva exportação.
Adotar entendimento em sentido contrário – isto é, rejeitar os créditos tanto no
PAF do 1o trimestre quanto no do 2o trimestre de 2013 – representaria evidente
contradição entre os julgados proferidos por esta mesma Turma, com grave
prejuízo ao exercício do direito creditório da Embargante, que ficaria privado de
reconhecimento em todas as vias possíveis.
Ademais, cabe reiterar que, em nenhum momento, a Receita Federal do Brasil
questionou a existência ou a legitimidade do crédito em si, tendo se limitado a
glosar o pedido com base em equívoco meramente formal na indicação do
trimestre, o que não pode se sobrepor à realidade dos fatos e ao direito material
da contribuinte, especialmente diante da ausência de qualquer prejuízo ao Erário
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903635/2013-46
4
e da aplicação do princípio da verdade material que rege o processo
administrativo fiscal.
Diante desse cenário, resta evidenciada a omissão do acórdão embargado em
relação aos fundamentos de supressão do direito creditório da ora Embargante,
apresentados em sede de Recurso Voluntário, bem como em relação às alegações
já apresentadas por esta própria 1a Turma Ordinária quando do julgamento
realizado no processo no 13603.903634/2013-00, conforme minuta de voto
disponibilizada à época do julgamento.
Em face de todo o exposto, haverá de ser sanada a omissão indicada no acórdão
embargado, com a manifestação expressa deste colegiado quanto às demais
alegações apresentadas pela Embargante em seu Recurso Voluntário,
notadamente em relação ao risco de supressão do direito creditório da
contribuinte em todas as vias possíveis, à ausência de prejuízo ao Erário e à
aplicação do princípio da verdade material. Uma vez suprida a omissão, requer-se
o reconhecimento de que a análise dos créditos relacionados às Notas Fiscais nos
17971, 17977, 18028, 18043, 18045, 18318, 18319, 18320, 18321, 18322, 18323,
18324, 18363, 18364, 18365, 18366, 18367, 18368 e 18369 deve, de fato, ser
realizada no âmbito deste PAF, relativo ao 2o trimestre de 2013, ou,
subsidiariamente,
realocada
para
o
PAF
no
13603.903634/2013-00,
correspondente ao 1o trimestre de 2013, de modo assegurar o exercício pleno do
direito creditório da contribuinte.
Quanto à aplicação do princípio da verdade material, não se reconhece omissão,
pois o voto vencedor expressamente decide que as formalidades previstas em
normativos da Receita Federal devem ser obrigatoriamente observadas nesse
caso, conforme transcrito na ementa, superando, portanto, a razão de defesa
mencionada.
Quanto ao pedido subsidiário para reconhecimento do crédito em algum outro
período, reconhece-se alguma omissão no acórdão embargado. Confira-se o
pedido no Recurso Voluntário:
Fl. 258:
(i) seja reconhecido o direito creditório pleiteado pela TOSHIBA no PER/DCOMP no
11128.34657.221113.1.5.17-0092, referente às notas fiscais no’s 17971, 17977,
18028, 18043, 18045, 18318, 18319, 18320, 18321, 18322, 18323, 18324, 18363,
18364, 18365, 18366, 18367, 18368, 18369, afastando-se as glosas mantidas pelo
Acórdão da DRJ/SPO;
(ii) seja deferida a recomposição do crédito de REINTEGRA do 1o trimestre de
2013, acrescendo-se o valor de R$685.598,23, que havia sido alocado ao PER do 2o
trimestre de 2013, consoante as razões expostas acima.
(ii.1) sucessivamente, requer-se o deferimento do crédito por alocação ao 2o
trimestre de 2013, caso este e. Conselho entenda como a medida mais adequada.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903635/2013-46
5
Conforme transcrito, a embargante apresentou pedido subsidiário para que as
notas fiscais com datas fora do trimestre sejam aproveitadas em outro trimestre.
O acórdão embargado, no entanto, seja no voto vencido ou no voto vencedor,
atenta-se apenas para análise do 2o trimestre de 2013, e apresenta razões para
que tais notas não sejam aproveitadas no trimestre do pedido, mas nada fala
sobre o modo como tais notas poderão, ou não poderão, serem aproveitadas em
outros trimestres.
Embora tal pedido subsidiário se refira ao, possivelmente, modo de
aproveitamento do crédito em períodos distintos do que aqui apreciado, é salutar,
para fins de contraditório e ampla defesa, a manifestação do colegiado acerca do
tema que foi expressamente colocado no Recurso Voluntário, para, expressa e
fundamentadamente, conhecer ou não conhecer, deferir ou indeferir o pedido.
Aprecio para o saneamento da omissão.
Em pedido subsidiário, a Recorrente requereu que, caso não fosse reconhecido o
crédito no PER do 2o trimestre de 2013, fosse acolhido o pedido subsidiário de
alocação das notas fiscais ao PER/DCOMP do 1o trimestre de 2013 (PAF no
13603.903634/2013-00).
Esse pedido, contudo, não pode aqui ser atendido, isto porque, primeiro, não
compete a esta Turma Julgadora autorizar a alocação das mencionadas notas
fiscais e, ainda que isso fosse possível, tal pedido só poderia eventualmente ser
atendido no processo em que os efeitos dessa decisão pudessem ser verificados,
ou seja, no PAF no 13603.903634/2013-00.
Portanto, resolvida a omissão, não há o que se modificar na decisão embargada.
II - Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração para suprir a
omissão existente, mas sem efeitos infringentes.”
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede

Fl. 374
DF CARF MF
Original